Tribunal: TJDFT
Processo: 0743687-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR, AJUIZADA POR ELIANE BEZERRA DE CASTRO CONTRA ESPÓLIO DE JOSÉ MANOEL RODRIGUES, AINDA NÃO JULGADA. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA REGISTRAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUARENTA ANOS. INÉRCIA DA PARTE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a autora requer a imediata transferência registral de imóvel vendido em 1979 ao réu, posteriormente falecido, alegando pagamento integral do preço e entrega da posse, bem como a suspensão de sua responsabilidade tributária e fiscal sobre o bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à transferência registral provisória de imóvel; e (ii) estabelecer se é possível suspender, em sede liminar, a responsabilidade tributária e fiscal da agravante sobre o imóvel até o julgamento final da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A ausência do contrato de compra e venda do imóvel, reputado documento essencial ao julgamento da lide, fragiliza a demonstração da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
5. A alegação de reconhecimento da propriedade pelos herdeiros no inventário não supre a necessidade de prova documental robusta nem dispensa a formação do contraditório.
6. O lapso temporal superior a quarenta anos entre a celebração do negócio jurídico e o ajuizamento da demanda evidencia inércia da parte autora, mitigando a caracterização de periculum in mora atual e iminente.
7. A transferência registral de imóvel possui natureza satisfativa e contornos de definitividade, implicando risco de irreversibilidade e esvaziamento do objeto da demanda, vedados pelo art. 300, § 3o, do CPC.
8. A medida pretendida demanda prévia oitiva do espólio e adequada instrução probatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9. A suspensão da responsabilidade tributária e fiscal da agravante também se confunde com o mérito da ação e carece de suporte fático-probatório suficiente para deferimento liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A tutela de urgência a qual implica transferência registral de imóvel exige prova documental robusta da probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano atual, não se admitindo quando ausente o contrato de compra e venda. 2. A inércia prolongada da parte autora afasta a caracterização do periculum in mora necessário à concessão de tutela antecipada. 3. Medidas de natureza satisfativa e potencialmente irreversíveis demandam prévia formação do contraditório e adequada instrução probatória.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0722716-08.2023.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023; TJDFT, 0701273-35.2022.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 22/4/2022.